Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITOS NO BEM. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. REJEIÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE COMPROVADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. NÃO OCORRENCIA.

1. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal. A resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem.

2. "Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...) " (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021)

3. Os produtos - novos e usados - devem alcançar a finalidade a que se destina, ou seja, funcionar bem, atender às justas expectativas do consumidor. Os produtos são considerados impróprios ao consumo quando, por qualquer motivo, se revelarem “inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.” (art. 18 do CDC). Na disciplina pelo vício do produto, entre as alternativas previstas em favor do consumidor, está a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, (art. 18, § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor).

4. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.

5. No caso, a apelante fundamenta seu pedido de compensação por danos morais no fato de ter adquirido um veículo com defeito, cujo reparo não foi realizado dentro do prazo legal. A mera resistência da parte a reparar um dano material não caracteriza, como regra, ofensa a direitos da personalidade. Não se vislumbra ofensa a direito à integridade psíquica, mas apenas o transtorno inerente à necessidade da judicialização do litígio.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.